Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721072-84.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA MONIKE PERES RECORRIDO: JACKELINE VITORINO DECISÃO A documentação trazida pela recorrente é insuficiente para comprovar a hipossuficiência de recursos, apenas os gastos mensais. Assim, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar aos autos a comprovação de renda dos últimos 3 (três) meses, incluindo extratos de todas as contas bancárias, tanto da pessoa física quando da MEI. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora